Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-35.2022.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000445-35.2022.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIENE NERES DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO APÓS APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. TEMA 1150 DO STF. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Prefeito do Município de Barra do Choça, que a exonerou do cargo de Merendeira após a concessão de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A impetrante alegou a nulidade do ato por ausência de processo administrativo prévio e defendeu a possibilidade de cumulação de proventos com a remuneração do cargo. A sentença denegou a segurança, fundamentando-se na legalidade do ato administrativo, com base na legislação municipal e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 de Repercussão Geral. A Apelação busca a reforma da decisão para anular o ato de exoneração e obter a reintegração ao cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato de exoneração de servidora pública municipal em decorrência de sua aposentadoria voluntária pelo RGPS, notadamente sobre a necessidade de processo administrativo prévio e a existência de direito líquido e certo à permanência no cargo com acumulação de proventos e vencimentos, à luz da legislação municipal e do entendimento vinculante do STF (Tema 1150). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria voluntária de servidor público municipal, regido pelo RGPS, acarreta a vacância do cargo quando há expressa previsão em lei local, conforme tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.302.501 (Tema 1150). 4. A Lei Municipal nº 192/2011, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos de Barra do Choça, prevê, em seu artigo 56, inciso III, que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. 5. O ato que declara a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria possui natureza declaratória e vinculada, não exigindo a instauração de processo administrativo disciplinar prévio, o qual se faz necessário apenas em atos de natureza sancionatória, como a demissão. 6. A pretensão de acumular proventos de aposentadoria do RGPS com a remuneração de cargo público no qual se deu a aposentadoria viola a regra do concurso público (art. 37, inciso II, CF) e a vedação à acumulação indevida, não se sustentando a tese de direito à permanência no cargo com base na diversidade de fontes pagadoras. 7. A sentença que denegou a segurança alinha-se à jurisprudência consolidada e à legislação aplicável, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000445-35.2022.8.05.0020, em que figuram, como apelante, LUCIENE NERES DOS SANTOS OLIVEIRA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)